Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. No caso dos autos o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa ensejaria quantia exorbitante e em desacordo com a simplicidade da causa. Deste modo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a adequação equitativa do valor dos honorários de sucumbência fixada em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido em parte.